Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602616-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADA ESTADUAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SUPERAÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM
RECURSOS DO FEFC SEM A DEVIDA ALIENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA, COM DETERMINAÇÃO

Num. 43459884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(Prestação de Contas nº 06031358820186160000, Acórdão de, Relator(a) Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do prestador, não é
impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos, quando não
decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo
quando atinjam percentuais significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)

Dessa forma, a omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, com ressalva, tendo vista que
corresponde a, aproximadamente, 0,10% do total das despesas de campanha.
Contudo, há se determinar a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional, em observância ao artigo 32
da Resolução TSE n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos p

Inteiro teor:
01/12/2022
Número: 0602616-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, ELEIÇÃO
2022, PROGRESSISTAS- PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (REQUERENTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43459884
01/12/2022
14:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43459884 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.592
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602616-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. VALOR
IRRISÓRIO. NÃO INFORMAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE NO MONTANTE
DE 0,97% DO TOTAL DAS DESPESAS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidata eleita ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, a omissão de
despesa e a omissão de gastos na prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.
3. No caso, ausente a má-fé da prestadora, os gastos omitidos nas contas parciais, somados à omissão de
despesa, representam apenas 0,97% do total das despesas da campanha, razão pela qual a irregularidade não
prejudicou a transparência e a fiscalização.
4. Contas aprovadas, com ressalva, com determinação de devolução ao erário.

Num. 43459884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, candidata ao
cargo de Deputada Estadual, pelo Progressistas - PP, relativa às eleições do ano de 2.022.
A prestação de contas parciais foi apresentada tempestivamente em 12/9/2022.
A versão final da prestação de contas foi apresentada em 1º/11/2022, acompanhada de documentos (ID’s
43267876 e seguintes).
Publicado o edital (ID 43310303), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, não houve
impugnação (ID 43380835).
A partir da análise das contas prestadas, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal emitiu
parecer de diligências no qual opinou pela necessidade de reapresentação das contas com informações e/ou
documentos eventualmente faltantes (ID 43397700).
Intimada, a prestadora apresentou versão final retificadora (ID 43406505 e seguintes).
Em sede de parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico se manifestou pela aprovação com ressalvas das
contas, eis que: (1) identificou-se divergência entre as informações relativas às despesas constantes da
prestação de contas e aquelas da base de dados da Justiça Eleitoral e (2) detectaram-se gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (ID 43431160).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas por entender
que as falhas identificadas pelo Setor Técnico não possuem o condão de comprometer a regularidade (ID
43444279).
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 43459884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como a análise é relativa às contas de campanha eleitoral da prestadora, candidata ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022, é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo (ID 43431161) apontou as seguintes irregularidades: a) indício de omissão de
gastos eleitorais no valor de R$ 1.000,00 e b) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (artigo 47, § 6°, da Resolução TSE n.
23.607/2019).

Num. 43459884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
b.1) Da Omissão de Gastos Eleitorais

O parecer técnico conclusivo (ID 43431161) identificou divergência entre as informações relativas
às despesas constantes da prestação de contas e aquelas da base de dados da Justiça Eleitoral,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, em violação ao artigo 53, inciso I, alínea g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Em relação à referida despesa, a prestadora de contas alegou que se trata de “gasto jamais realizado ou
solicitado pela equipe de campanha da candidata” (ID 43406583).
Por sua vez, o prestador de serviços informou que emitiu indevidamente a mencionada Nota Fiscal n. 3816
(ID 43406587).
Em que pese a manifestação apresentada, a referida Nota Fiscal não foi cancelada, conforme
consulta ao site Divulgacandcontas do Tribunal Superior Eleitoral.
A omissão de gastos eleitorais, em princípio, caracteriza falha de natureza grave haja vista que pode
comprometer a transparência e confiabilidade das contas do candidato.
Apesar da irregularidade constatada pelo parecer técnico, há se aplicar, ao caso, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que o valor da omissão, isoladamente
considerado, é irrisório quando em cotejo com o total da despesa de campanha, tendo em vista que
corresponde a, aproximadamente, 0,10% desse valor.
A esse propósito, vejam-se precedentes deste Regional:

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADA ESTADUAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. SUPERAÇÃO. OMISSÃO DE
GASTOS. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM
RECURSOS DO FEFC SEM A DEVIDA ALIENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA, COM DETERMINAÇÃO

Num. 43459884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(Prestação de Contas nº 06031358820186160000, Acórdão de, Relator(a) Des. Tito Campos De Paula,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do prestador, não é
impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos, quando não
decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo
quando atinjam percentuais significativos das contas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(Descrição inexistente nº 060070411, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/11/2021)

Dessa forma, a omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, com ressalva, tendo vista que
corresponde a, aproximadamente, 0,10% do total das despesas de campanha.
Contudo, há se determinar a devolução do referido valor ao Tesouro Nacional, em observância ao artigo 32
da Resolução TSE n. 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatas
ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
[...]

b.2) Dos Gastos Eleitorais Realizados em Data Anterior à da Entrega da Prestação de Contas
Parcial Não Informados

O item 9.4 do parecer conclusivo pela unidade técnica apontou que a candidata realizou gastos de
campanha, previamente à entrega das contas parciais, no montante de R$ 8.300,00 (ID 43431161). Veja-se:

Num. 43459884 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de campanha até àquele
momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da Lei nº 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[...]
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;

Num. 43459884 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e
dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Para as Eleições 2020, este Tribunal firmou posicionamento no sentido de que, na ausência de má-fé,
eventual omissão na prestação de contas parcial, quando não impactar significativamente a transparência, ou
seja, não representar grande parcela da movimentação financeira, não se configura causa para desaprovação.
Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.- TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não provenham das
contas de campanha caracterizam recursos de origem não identificada (RONI) e não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos, devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
4. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de

Num. 43459884 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
5. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.- TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
6. No caso, a omissão de despesa de pequeno valor ou percentual diminuto realizada antes da parcial não
representa gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a aposição de ressalva
no ponto.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 866,49 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
(RE nº 0600567-31.2020.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 17/03/2022, T.R.E.-PR)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ATRASO NA
REMESSA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS. PROVIMENTO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Utilização como sua, pelo candidato, de página de terceiro no Facebook para fins de impulsionamento, o
que ensejou a emissão de nota fiscal na qual não figura como sacado. Irregularidade que corresponde a
4,76% dos gastos financeiros, mas apenas a R$ 100,00.
2. Utilização de recursos próprios em excesso ao limite legal. Irregularidade que corresponde a 8,06% das
receitas arrecadadas, mas apenas a R$ 169,22.
3. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades
são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto, desde que não esteja configurada
má-fé do candidato. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha e a omissão de despesas na prestação de
contas parcial podem configurar irregularidades graves, a serem apreciadas caso a caso. Dadas as
peculiaridades do caso concreto, embora atinjam percentuais significativos, não são suficientes para
justificar a desaprovação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(RE nº 0600427-40.2020.6.16.0115, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 29/07/2021, T.R.E.-PR)

Como se pode notar, a obrigação do prestador visa justamente permitir a transparência e a
consequente fiscalização concomitante tanto pela Justiça Eleitoral como pela sociedade e, por isso,
em regra, a regularidade deve ser verificada em cada prestação de contas.
No presente caso, entretanto, ausente qualquer indício de má-fé, como a omissão representou apenas 0,87 %
do total das despesas de campanha e não afetou a transparência e a fiscalização, há se aplicar os princípios

Num. 43459884 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/12/2022 14:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120114284783500000042424399
Número do documento: 22120114284783500000042424399
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2022 14:44:27
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVA, as contas apresentadas por Maria
Victoria Borghetti, candidata ao cargo de Deputado Estadual, referente às eleições do ano de 2022,
nos termos do inciso II do artigo 74 da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como para determinar o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602616-74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: MARIA VICTORIA BORGHETTI
BARROS - Advogados da REQUERENTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO
ROBINSON - PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora
Federal Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 30.11.2022.